Tribunal: TJDFT
Processo: 0725588-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725588-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ SANTOS MONTEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JUAREZ SANTOS MONTEIRO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0001021-32.2006.8.07.0001, contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. A decisão agravada encaminhou os autos ao perito para elaboração de novo laudo contábil, nos seguintes termos (ID 231182594): “Não obstante reiteradamente instada a tanto (id. 202562732 e 222332524), a devedora não demonstrou que a quantia de R$ 627.366,19, bloqueada em conta corrente de sua titularidade mantida junto ao Banco Santander S.A. na data de 18 de junho de 2015 (id. 45744282), foi efetivamente constrita e transferida de sua esfera patrimonial. Assim, e considerando a informação prestada pelo Banco do Brasil S.A. no expediente de id. 195438838 no sentido de que não houve a transferência do "quantum" em questão para conta judicial vinculada ao feito, reputo não garantido o Juízo em nenhuma medida, razão pela qual a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC devem incidir sobre a integralidade da dívida, não havendo que se falar, ademais, em atualização de eventual saldo existente em conta judicial vinculada ao feito à míngua de sua existência. Intime-se o perito Marcelo Duarte para que apresente novo laudo contábil atualizando o crédito exequendo até os dias atuais e observando as balizas ora fixadas.” A parte exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Veja-se (ID 237718871): “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por JUAREZ SANTOS MONTEIRO contra a decisão de id. 231182594, que fixou novos lindes para a perícia deferida nos autos e determinou o refazimento do laudo exarado pelo "expert". Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria sido proferido em desacordo com os elementos de convicção que instruem o feito e deixado de enfrentar todos os fundamentos esposados pela parte embargante. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 236316947. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente desnecessária a apreciação de impugnação fundada em laudo notoriamente inadequado, uma vez que escudado em balizas ulteriormente alteradas pelo Juízo. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 236316947 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” No recurso, o agravante alega, preliminarmente, nulidade da decisão por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, diante da ausência de fundamentação e da negativa de prestação jurisdicional. Sustenta ter o juízo ignorado questões objetivas e técnicas, as quais impactam diretamente no valor da execução, violando também o direito ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, requer a reforma da decisão, no sentido de determinar a retificação, pela perícia técnica, dos cálculos apresentados no indexador de n. 226127216 - Pág. 1/18, de modo a observar a correta aplicação do percentual dos juros moratórios apurados (223,70%), além de refazer a soma do valor principal com o valor dos juros, sob pena de haver um prejuízo material ao exequente na ordem de R$ 284.860,55 (duzentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos). Sustenta ter a perícia aplicado de forma equivocada o percentual de juros moratórios, reduzindo significativamente o valor devido, e errou na soma do subtotal entre principal e juros, causando prejuízo de aproximadamente R$ 284 mil. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a devolução dos autos ao juízo de origem com o intuito de a perícia observar corretamente os critérios definidos no processo (ID 73313459). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida ao agravante. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator